Tribunal: STF
Processo: RE 86639
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO.
1) INCIDENCIA DO PERCENTUAL DO REAJUSTE E ESTIPULAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO, AQUI, DE LEI ORDINARIA, SEM OFENSA A
PRECEITO CONSTITUCIONAL.
2) ABONO DE FALTA DO EMPREGADO ESTUDANTE, PARA A PRESTAÇÃO DE PROVA.
OFENSA, NESTE PONTO, DE NORMA CONSTITUCIONAL, SEGUNDO PRECEDENTES
DO TRIBUNAL (RE'S 86.405 E 86.711).
3) QUESTÕES OUTRAS JA AFASTADAS EM OUTROS JULGAMENTOS DO STF.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.